Tribunal: TJSP
Processo: 1001461-91.2016.8.26.0660
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Remessa necessária. Ação de obrigação de fazer. Concessão de tutela para o fornecimento de medicamentos. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República, 219 e 222 da Constituição do Estado de São Paulo e 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Porém, possibilidade de fornecimento de

Ementa:
Remessa necessária. Ação de obrigação de fazer. Concessão de tutela para o fornecimento de medicamentos. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República, 219 e 222 da Constituição do Estado de São Paulo e 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Porém, possibilidade de fornecimento de genérico. Sentença reformada nesse ponto. Portanto, remessa necessária parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1001461-
91.2016.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrida VERA LUCIA QUINTAN PAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001461-91.2016.8.26.0660 -Voto no 34.011
2
REMESSA NECESSÁRIA 1001461-91.2016.8.26.0660.
COMARCA: VIRADOURO.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDA: VERA LÚCIA QUINTAN PAIS.
VOTO: 34.011.
EMENTA:
Remessa necessária. Ação de obrigação de
fazer.
Concessão
de
tutela
para
o
fornecimento de medicamentos. Inteligência
dos artigos 6o e 196 da Constituição da
República, 219 e 222 da Constituição do
Estado de São Paulo e 2o e 6o da Lei
8.080/1990.
Ausência
de
recursos
financeiros para esse custeio. Obrigação
do poder público. Direito fundamental à
saúde. Porém, possibilidade de fornecimento de genérico. Sentença
reformada nesse ponto. Portanto, remessa
necessária parcialmente provida.
Trata-se
de
remessa
necessária
referente à respeitável sentença (folhas 142 a 147)
pela qual condenada a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo ao fornecimento dos medicamentos “Aclasta
injeção”, “Inaltera Zero”, “Astrolove 1500/1200mg” e
“Pregabalina 75mg”, conforme prescrição médica e
enquanto perdurar a respectiva necessidade.
Determinou-se a remessa necessária.
Sobreveio parecer da douta Procuradoria
de Justiça (folhas 167 a 174) no sentido de reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001461-91.2016.8.26.0660 -Voto no 34.011
3
parcial
da
sentença
para
que
permitido
o
fornecimento de fármacos alternativos com idêntico
princípio
ativo,
apresentado

receituário
atualizado.
É o relatório.
Impõe-se dar parcial provimento a esta
remessa correspondente à respeitável sentença pela
qual se impôs à Fazenda Publica do Estado de São
Paulo o dever de fornecer os supraditos fármacos.
Por proêmio, registra-se que “o reexame
necessário é instituto destinado a proteger o interesse
público, razão pela qual a devolutividade é restrita às
questões que foram decididas em prejuízo da Fazenda
Pública”1.
Aliás,
constou
da
petição
inicial
(folhas 1 a 9), dentre o mais, necessitar a paciente
dos supracitados fármacos, dado padecer “osteoporose
vertebral”.
Por
sinal,
está
demonstrada
a
necessidade dos medicamentos, conforme relatório de
médico habilitado (folhas 14/15 e 32/34).
Ademais, são insuficientes os recursos
financeiros da ora recorrida para o custeio desses
fármacos.
Trata-se,
a
bem
ver,
de
pessoa
1 Recurso Especial 1.233.311/PR, relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Superior
Tribunal de Justiça, julgamento em 31 de maio de 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001461-91.2016.8.26.0660 -Voto no 34.011
4
economicamente
hipossuficiente,
beneficiária
da
justiça gratuita (folhas 11 e 16).
Dadas essas realidades, o digno juiz a
quo deferira o provimento liminar a fim de que a ela
disponibilizados os fármacos pedidos (folhas 41 e
42), o que, com acerto, confirmado mediante a
respeitável sentença sob reexame.
Com efeito, e como o artigo 196 da
Constituição
da
República
consubstancie
norma
relativa a direito fundamental
saúde -, não se
pode reduzir o respectivo alcance ou obstar a
aplicação desse preceito, aliás, de eficácia plena2.
Por sinal, e conquanto o poder público
esteja autorizado a estabelecer critérios razoáveis
para atendimento à saúde, não é possível a inobservância a direito fundamental individual
assegurado constitucionalmente.
Outrossim, possível haver determinação
judicial para que implementadas políticas públicas
constitucionalmente previstas se, como no caso ora
sob exame, pela omissão, forem atingidos direitos
dessa natureza.
Também não pesa eventual existência de
2 Nesse sentido, considera-se o seguinte trecho de aresto desta Câmara relacionado à apelação
100547-79.2016.8.26.0619, relator o desembargador Amorim Cantuária, julgamento em 22 de agosto de
2017: “Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o direito à saúde é conferido para acesso
universal e igualitário, competindo às entidades das três esferas de governo, União, Estados e Municípios,
destinar recursos mínimos para tal propósito (artigo 199, § 2o, CF/88), formando e fomentando o Sistema
Único de Saúde (artigo 200).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001461-91.2016.8.26.0660 -Voto no 34.011
5
óbice orçamentário para o custeio do medicamento e
dos insumos sob análise, pois a saúde humana e a
vida se sobrepõem a essas questões e devem ter
especial proteção do poder público, porque interesse
primário deste o bem social.
Nesse sentido, mutatis mutandis, “Tem-se
entendido (...) que a administração não pode eximir-se da
obrigação
sob
pretextos
como
falta
de
numerário,
necessidade de prefixação de verbas para os atendimentos
dos serviços de saúde, alto custo ou padronização de
medicamentos. Essa orientação é no sentido de proteger o
direito à vida, contra as conveniências da Administração.
Num juízo preliminar, melhor é garantir a vida ao
patrimônio do ente público”3 .
Além disso, consoante precedente desta
Câmara, “o campo da medicina é muito dinâmico e avança
rapidamente, com a criação de drogas e tratamentos
inovadores, que nem sempre são acompanhados pelas regras
impostas pela Administração Pública para o controle e a
comercialização”4.
A esse respeito, ainda, é de destaque,
mutatis mutandis, acórdão desta Corte assim ementado: “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
-
AÇÃO
ORDINÁRIA - Fornecimento de medicamento - Sentença de
3 Trecho de aresto desta Câmara relativo à apelação 1003897-07.2017.8.26.0363, relator o desembargador
José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 22 de maio de 2018.
4 Agravo de instrumento 2015854-10.2017.8.26.000, relator o desembargador Antonio Carlos Malheiros,
julgamento em 16 de maio de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001461-91.2016.8.26.0660 -Voto no 34.011
6
procedência - Direito à saúde - Art. 196 da Constituição
Federal - Responsabilidade solidária de todos os entes
federativos - Prescrição médica suficiente para comprovar a
necessidade e eficácia do medicamento em questão - Sentença
mantida
-
Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.”5. Contudo, e por isso dá-se parcial
provimento ao recurso, deve-se permitir, desses
medicamentos, o fornecimento de genéricos, desde que
observado o princípio ativo relativo a essas medicações, assim como dosagens, consoante
receituário médico, o qual deverá ser apresentado a
cada
três
(3)
meses,
consoante
constou
da
respeitável sentença.
Nesse
ponto,
ainda,
é
de
relevo,
mutatis mutandis, aresto desta Corte cuja ementa tem
seguinte teor:
“APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA.
Ação
de
obrigação de fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamento.
Ranibizumabe 10mg/ml. Degeneração de Mácula e Polo Posterior
e Retinopatia Diabética. Procedência da ação, condenando-se o
Estado ao fornecimento dos medicamentos pleiteados. Pedido
fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à
saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Não
violação à separação dos poderes. Princípio da Isonomia não
prejudicado.
Tema
106
STJ.
Inaplicável.
Comprovada
a
incapacidade de a parte autora arcar com os custos do
5 Apelação 1000097-91.2017.8.26.0032, relator o desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 12 de
março de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001461-91.2016.8.26.0660 -Voto no 34.011
7
tratamento de que necessita. Imprescindibilidade do medicamento comprovada. Indevida a substituição do medicamento pleiteado pelo fármaco Avastin, conforme
pleiteado pela FESP. Possível, no entanto, o fornecimento de
medicamentos genéricos e/ou similares, desde que respeitado o
princípio ativo. Recurso e remessa necessária não providos,
com observação.”6
Exceção a essas realidades, mantém-se a
respeitável sentença.
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento a esta remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
6 Apelação 1007570-94.2017.8.26.0302, relator o desembargador Marcelo Semer, 10a Câmara de Direito
Público, julgamento em 4 de maio de 2020. Sem esses grifos e destaques no texto original copiado.